Tribunal: TJSP
Processo: 2018253-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios redibitórios. Decisão agravada que, entre outras determinações, em sede de saneador, não reconheceu a arguição de nulidade da citação dirigida aos sócios da pessoa jurídica, considerado que da leitura da exordial se extrai que o pedido é de condenação de todos os Réus, de forma solidária, pelos fatos a eles imputados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios redibitórios. Decisão agravada que, entre outras determinações, em sede de saneador, não reconheceu a arguição de nulidade da citação dirigida aos sócios da pessoa jurídica, considerado que da leitura da exordial se extrai que o pedido é de condenação de todos os Réus, de forma solidária, pelos fatos a eles imputados e mero equívoco formal na indicação do polo passivo, na hipótese em tela, não compromete a sujeição passiva dos sócios da pessoa jurídica. Insurgência do Réu, ora Agravante, quanto ao não reconhecimento da nulidade de citação pessoal dos sócios, bem como quanto à manutenção do ora Agravante (espólio) no polo passivo, a despeito do encerramento do seu inventário. Nulidade de citação. Não verificação. Exordial que atribui a todos os Réus os fatos imputados, em decorrência da realização do negócio jurídico. Mero equívoco formal na qualificação que não acarreta nulidade de citação, pois os Réus se defendem dos fatos alegados. Alegação de ilegitimidade passiva do espólio, ora Agravante. Não conhecimento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, considerado que não foi arguida perante o d. Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.